Tribunal: TJMT
Processo: 0019760-25.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019760-25.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE PEDRO MARQUES LOPES - CPF: 798.272.091-91 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ANA LUCIA TEMPESTA ATHANASIO - CPF: 935.104.549-87 (APELANTE), FLAVIA ROCHA DA COSTA - CPF: 853.403.081-20 (VÍTIMA), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Descumprimento de medida protetiva. Teoria do Fruto da Árvore Envenenada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória imputando ao réu, a pena de 3 meses de detenção em regime aberto, pelo crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. O apelante, ciente da ordem judicial, dirigiu-se à residência de sua ex-esposa, violando as medidas cautelares impostas nos autos da ação n. 1000957-77.2020.8.11.0041.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a aproximação do apelante à residência da vítima,
com o propósito de ver seus filhos,
configura o descumprimento da medida protetiva;
(ii)
analisar a aplicabilidade da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada, já que segundo a defesa, as medidas protetivas foram concedidas com base em falsas acusações feitas pela vítima, comprometendo a validade do processo e também a condenação do apelante pelo delito do art. 24-A, da Lei n. 11.340/06

III. Razões de decidir:

3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente do motivo alegado pelo apelante. A ciência da ordem e a voluntariedade no seu desrespeito bastam para a configuração do delito. 4. A alegação da defesa, de nulidade do feito e da condenação, com base na Teoria do Fruto da Árvore Envenenada, não tem pertinência. Não há provas de que a vítima tenha agido de má-fé ou faltado com a verdade ao solicitar as medidas protetivas.

Ademais, no contexto da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima tem especial relevância, e a simples negativa de autoria acerca de eventuais crimes noticiados, não tem o condão de anular as medidas concedidas, tampouco de justificar o descumprimento da ordem judicial de não se aproximar da ofendida. 5. As medidas protetivas são autônomas e não exigem a comprovação de um crime, bastando a análise do risco à vítima ou a ocorrência de qualquer tipo de violência por ela sofrido (moral, psicológica, patrimonial, entre outras). A concessão das medidas
visa à proteção física e psicológica da vítima, e eventuais inverdades nas suas palavras da vítima, ainda assim, não justificam o descumprimento de ordem judicial e nem mesmo
invalidam as restrições impostas pela Justiça.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:
“
1.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, é formal, consumando-se com o simples desrespeito à ordem judicial, independentemente do motivo alegado.
2.

As medidas podem ser deferidas com base em
indícios de qualquer tipo de violência
ou em situações de risco, mesmo que o crime, porventura ocorrido, ainda não tenha sido comprovado de maneira formal.

3.
Enquanto as restrições estiverem em vigor, o réu tem a obrigação legal de respeitá-las,
pois
o descumprimento pune a desobediência à ordem judicial, independentemente de discussões sobre a veracidade dos fatos narrados pela vítima e que levaram à concessão da medida protetiva.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1005264-82.2020.8.11.0006, Rel. Rui Ramos Ribeiro, DJe 27/09/2024;
TJMT,

N.U 1009295-83.2022.8.11.0004, Rel.

Marcos Machado, DJe 02/08/2024;
TJMT,

N.U 1000363-07.2022.8.11.0037, Rel. Orlando de Almeida Perri, DJe 07/10/2022;
TJMT,

N.U 1010389-15.2021.8.11.0000, Rel. Gilberto Giraldelli, DJe 21/01/2022;
TJMT,
N.U 1000036-86.2023.8.11.0050, Rel. Rui Ramos Ribeiro, DJe 03/05/2024.)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto, a tempo e modo, por
JOSÉ PEDRO MARQUES LOPES
, contra a sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá-MT
, que o condenou a pena de
3 meses de detenção
, em regime
abert
o, pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência (art
.
24-A da Lei 11.340/06).

Nas
razões
de Id. 217417383, a defesa sustenta que as medidas protetivas concedidas no âmbito da ação cautelar n. 1000957-77.2020.8.11.0041 foram baseadas em declarações caluniosas e inverídicas da vítima, que tinha como objetivo principal prejudicar o apelante. Alega, pois, que a vítima registrou boletins de ocorrência falsos e se utilizou de maneira indevida da autoridade judicial para obter as medidas protetivas sem qualquer fundamento fático e verídico.

Diante disso, a defesa pleiteia a
nulidade da condenaçã
o
, com base na “Teoria do Fruto da Árvore Envenenada”, argumentando que a concessão das medidas protetivas se deu a partir de “denúncias falsas”, o que, na sua visão, teria contaminado todos os atos subsequentes do processo, inclusive o descumprimento da medida.

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pugnou pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 217417391);
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 223869654):

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Descumprimento de medidas protetivas. Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada a ilicitude das provas coligidas. Teoria do Fruto Envenenado. Violação ao art. 157, §1º, do CPP. Improcedência. Medida protetiva como procedimento autônomo. Prova oral suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitivas. Parecer pelo improvimento do recurso.

É o r
elatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante,
José Pedro Marques Lopes
, foi condenado à pena de
3 meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
.

A condenação decorreu do fato de que, no dia
12/04/2020
, ciente das medidas protetivas impostas em favor de sua ex-esposa,
Flávia Rocha da Costa
,
o apelante se dirigiu à residência da vítima, descumprindo ordem judicial proferida nos autos da ação cautelar n. 1000957-77.2020.8.11.0041.

De acordo com os autos, o apelante foi até o local e interfonou no apartamento de
Flávia
, alegando que “queria ver os filhos”. O atual marido da vítima foi ao encontro de
José Pedro
, alertando-o de que ele não poderia estar ali devido à medida protetiva, mas o apelante afirmou que “não tinha medo da polícia”.

Pois bem.

José Pedro
admite ter ido à residência da vítima com a intenção de entregar ovos de Páscoa aos filhos e afirma que foi “mal orientado” por seu advogado, o qual lhe assegurou que não haveria problema em deixar os ovos na portaria, pois ele não estaria violando a ordem judicial porque não iria entrar no apartamento.

Alega ter agido sem dolo, acreditando não estar infringindo a decisão, pois não tentou acessar o apartamento ou falar diretamente com
Flávia
, limitando-se ao desejo de ver os filhos.

Esses argumentos, contudo, não convencem.

Em juízo,
Flávia Rocha da Costa
relatou que estava em casa com sua família quando o interfone tocou e o porteiro informou que
José Pedro
estava na portaria, pedindo que ela descesse.

A vítima optou por não descer e, em vez disso, seu marido,
Cleyton Slavieiro
, foi ao encontro do apelante.

Durante a conversa,
Cleyton
avisou ao apelante que ele não poderia estar ali devido à medida protetiva que proibia a sua aproximação da vítima e de sua residência.

Em resposta,
José Pedro
afirmou que “poderiam chamar a polícia, pois ele não tinha medo”, saindo do local e, em seguida, “cantando pneus”.

O depoimento de
Cleyton Slavieiro
corroborou as palavras de
Flávia
.

Ele afirmou, em juízo, que
José Pedro
esteve na portaria pedindo para que
Flávia
descesse, e houve um confronto verbal sobre sua presença no local.
José Pedro
insistia em ver os filhos, mesmo após ser informado sobre as restrições impostas pela medida protetiva.

Com efeito, o crime de
descumprimento de medida protetiva
caracteriza-se pela simples ciência da ordem judicial e pela voluntariedade em desrespeitá-la.

No caso em questão, o apelante foi expressamente advertido sobre as restrições impostas, incluindo a proibição de se aproximar da vítima. A sua conduta consciente ao violar essas restrições configura o elemento subjetivo necessário para a tipificação do delito.

Em outras palavras: a mera aproximação à residência da vítima, por si só, já caracteriza o descumprimento da ordem judicial, independentemente da motivação alegada.

Deste
e. TJMT
:

“O crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, é delito formal, ou seja, se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico. A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas. (N.U 1005264-82.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

“O ‘dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.’ (TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004). Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada. (...).” (N.U 1009295-83.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Prossegui
ndo, a defesa argumenta que
Flávia
teria registrado boletins de ocorrência falsos, utilizando-se indevidamente da Justiça para obter, em janeiro/2020, as medidas protetivas em seu favor.

Alega que a concessão das medidas foi baseada em mentiras e que, por isso, tanto o processo quanto a condenação pelo crime previsto no
art. 24-A da Lei n. 11.340/06,
estariam comprometidos desde a origem; invoca, pois, a “Teoria do Fruto da Árvore Envenenada”.

Sem razão, mais uma vez.

O apelante não conseguiu demonstrar que a vítima tenha mentido ou agido de má-fé ao solicitar as medidas protetivas, as quais foram concedidas após uma série de denúncias de apropriação indébita, ameaças e perseguições, que levaram
Flávia
a buscar a proteção do Poder Judiciário.

No contexto da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima tem especial relevância, e a simples alegação de que
Flávia
teria mentido ou agido com o intuito de prejudicar o apelante não encontra respaldo nos autos, não podendo ser utilizada como fundamento para anular as medidas concedidas ou a condenação decorrente de seu descumprimento.

Outro ponto a ser considerado é que as
medidas protetivas de urgência
são autônomas e não dependem, necessariamente, da configuração de uma infração penal tipificada para serem deferidas.

A
Lei 11.340/06
prevê que tais medidas podem ser concedidas com base em qualquer forma de violência contra a mulher, seja ela física, psicológica, patrimonial, sexual ou moral.

A sensação de ameaça ou injustiça por parte da vítima no contexto de violência doméstica já é suficiente para justificar a imposição dessas medidas, que têm por objetivo proteger a integridade física e psicológica da vítima, independentemente da certeza ou não dos fatos narrados pela vítima

Também deste e. TJMT:

“As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Pena têm como objetivo resguardar a integridade física e psíquica da ofendida e, por se tratarem de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.” (N.U 1000363-07.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

“A ação cautelar que visa a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da mulher vítima de violência doméstica não se destina à apuração da prática de ilícitos penais, muito menos à discussão de materialidade e autoria delitivas, pois as providências de proteção podem ser requeridas de forma autônoma no intuito de cessar ou acautelar a violência doméstica contra a mulher, independentemente da instauração de inquérito policial ou ação penal contra o suposto agressor, podendo ser deferidas desde que haja plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela jurisdicional (...) e a urgência e necessidade de se evitar situações de risco às vítimas de violência de gênero (....)” (N.U 1010389-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Portanto,
mesmo que o apelante negue a prática de apropriação indébita ou outras perseguições relatadas pela vítima nos autos da ação cautelar n. 1000957-77.2020.8.11.0041, isso não invalida a concessão das medidas protetivas, tampouco justifica o descumprimento da ordem judicial que impunha restrições claras ao apelante.

A defesa tenta confundir o
descumprimento das medidas protetivas
, pelo qual o apelante foi condenado, com a suposta falsidade das acusações de apropriação indébita e outras perseguições.

No entanto, são questões distintas.

A medida protetiva foi clara e específica, e o apelante tinha plena ciência da proibição de se aproximar da vítima ou manter contato com ela.

Ao desrespeitar essa ordem, não violou uma mera recomendação, mas uma
determinação judicial
.

Por fim, destaco que o bem jurídico tutelado pelo
artigo 24-A da Lei 11.340/06
é, primordialmente, a
administração da justiça
, ao punir a desobediência a uma ordem judicial.

O crime de descumprimento de medida protetiva não exige que se verifique o risco à vítima ou a veracidade de eventuais crimes originários.

O foco está na preservação da autoridade das decisões judiciais e no respeito às determinações de proteção à vítima.

A propósito:

“A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem. (...).” (TJMT - N.U 1000036-86.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

Portant
o, a tese da defesa, ao tentar invalidar as medidas com base em supostas falsidades, não se sustenta.

A questão central é o descumprimento da ordem judicial, e não a veracidade das alegações que fundamentaram sua concessão.

Enfim, apesar das alegações defensivas,
o apelante
réu
não poderia descumprir
as medidas protetivas concedidas à vítima, mesmo alegando que ela teria mentiu para obtê-las.

As medidas protetivas são decisões judiciais que devem ser
cumpridas rigorosamente
, independentemente da opinião ou alegações do réu sobre a veracidade das declarações da vítima.

Assim,
enquanto a medida estiver em vigor, o agente
tem a obrigação legal de respeitá-la
, pois o descumprimento pune a
desobediência à ordem judicial
, independentemente de discussões sobre a veracidade dos fatos que levaram à sua concessão.

Com tais fundamentos,
nego provimento ao recurso de apelação criminal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024